Tribunal: STF
Processo: Rcl 70442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 5625, E TEMA 725-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação às decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; na ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725- RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Examinando o decisum reclamado, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. 



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.